Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731540-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA AGRAVADO: PAULINA NUNES DA SILVA PEREIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) requer o agravante se digne essa Egrégia Turma CONHECER do agravo dando-lhe PROVIMENTO para REVOGAR a r. decisão objurgada, DEFERINDO o desentranhamento dos autos principais, os documentos IDs 101486734, 101486741 e 101486736. Fazendo-se assim a esperada e costumeira. A decisão impugnada foi assim lançada: Cuida-se de processo ajuizado por Raimundo Luiz Pereira em face de Paulina Nunes da Silva Pereira em que se pretende a restituição de veículo e indenização pelo tempo em que permaneceu na posse da ré após a determinação de devolução. Em contestação o réu impugna o valor da causa, que passo a apreciar. Afirma o réu que a petição inicial indica como valor da causa quantia muito acima do proveito econômico perseguido sem especificar no que consiste. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Da narração dos fatos decorre, logicamente, os pedidos. Não há pedidos incompatíveis entre si, mas sim cumulação de pedidos. A causa de pedir, por fim, encontra-se suficientemente descrita, não constituindo óbice ao exercício do direito de defesa. A indicação de valor da causa por estimativa não conduz à inépcia da inicial quando se pretende a condenação em obrigação de fazer, conforme entendimento abaixo: APELAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO. INÉPCIA. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO. REPARAÇÃO. DIREITO DE ACESSO. RESISTÊNCIA DO MORADOR. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DO DANO. EVENTUALIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFINIÇÃO DO VALOR. CERTEZA DO DANO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou Advogados Ester Lima Pereira Raimundo Luiz Pereira SQN 107, bloco D, apto 107 – Asa Norte fones 33471799 999846559 CEP 70743-040 – Brasíliaa-DF 5 não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. 2. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido, não se vislumbra a ocorrência da inépcia da inicial. 3. O proprietário do imóvel tem legitimidade e interesse processual para litigar em litisconsórcio com o condomínio para compelir o inquilino a tolerar o ingresso no bem locado para executar obra de reparação de vazamento em coluna de condomínio. 4. Na ação de obrigação de fazer e de indenização em valor a ser apurado em liquidação de sentença, o valor da causa pode ser fixado por mera estimativa. 5. O artigo 1.313 do Código Civil dispõe que o ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. § 3o do mesmo do dispositivo legal, estabelece que se do exercício do direito assegurado neste artigo provier dano, terá o prejudicado direito a ressarcimento. 6. Embora a legislação admita a formulação de pedido genérico, para se determinar em liquidação de sentença o quantum devido, a existência do dano deve ficar comprovada na fase de conhecimento. Inteligência do art. 491 do Código de Processo Civil. 7. O improbus litigator exigido para a condenação em pena por litigância de má-fé relaciona-se com a atribuição da má conduta processual, não propriamente com o pedido, de modo que deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. 8. Nas ações de obrigação de fazer, em que o proveito econômico não for estimável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. 9. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Recurso do condomínio autor conhecido e não provido. (Acórdão 1164336, 07156651620188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a preliminar suscitada. Passo a apreciar o requerimento de desentranhamento de documentos formulada pelo autor. A parte autor afirma que a ré juntou em petição posterior à contestação documentos que já estavam em seu poder naquele momento, fazendo incidir a regra constante no parágrafo único do art. 435, do CPC, impugnando sua admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os documentos juntados nos ID 101486734, 101486741 e 101486736, em que pese passíveis de serem juntados em contestação pela ré, não demonstram conduta temerária da parte, nos termos do art. 5o do CPC, ao contrário, sevem para corroborar sua tese defensiva e expor ao julgador informações necessárias a apreciação da lide. Portanto, indefiro o requerimento de desentranhamento dos referidos documentos, de acordo com a faculdade conferida pelo parágrafo único do art. 435, do CPC. As questões de fato e de direito, relevantes à resolução da lide, encontram-se devidamente delineadas e debatidas. Não há necessidade de produção de novas provas. Transcorrido o prazo de recurso desta decisão, façam os autos conclusos para sentença. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 14:26:47. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito” A juntada de documentos pode ser feita a qualquer tempo, sendo imperativo que se ouça a parte contrária sobre os documentos juntados. Não se admite o uso de artifício que vise conspurcar o devido processo legal, maculando-se a boa-fé que deve estar sempre presente no decorrer do processo. Não vislumbro, tal como se manifestou a Douta Juíza de origem qualquer má fé da parte. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de outubro de 2021